Tribunal: TJBA
Processo: 8000192-63.2020.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000192-63.2020.8.05.0102 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EDLEUSA DOS SANTOS FRANCA Advogado(s): ELIENETE OLIMPIA GOMES APELADO: MUNICIPIO DE IGUAI Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de suposto abandono da causa pela parte autora, diante da ausência de manifestação quanto ao interesse no prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, III, c/c § 1º, do CPC, exige expressamente a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão em promover o andamento do processo, no prazo de cinco dias, antes da extinção do feito por abandono da causa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a extinção do processo por abandono pressupõe a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação do advogado, e, em caso de insucesso na localização do endereço, admite-se a intimação por edital. A ausência de intimação pessoal da parte autora configura vício insanável, impondo a anulação da sentença de extinção e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Não se mostra viável a aplicação do princípio da causa madura, pois inexistem nos autos elementos suficientes para o imediato julgamento do mérito, sendo necessária a instrução processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito no prazo de cinco dias. 2. A ausência de intimação pessoal do autor impõe a anulação da sentença extintiva, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.08.2019, DJe 27.08.2019. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000192-63.2020.8.05.0102, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Iguai/BA, tendo como Apelante EDLEUSA DOS SANTOS FRANCA e, como Apelado, o MUNICÍPIO DE IGUAI. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA